Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700322-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: OLIVEIRA &amp; CLEMENTE LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por X Capital Franquias e Consultoria Ltda. contra a decisão interlocutória da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0704897-55.2023.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 148150809, págs. 1-2). 2. A agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida, pois teria demonstrado o uso indevido do padrão visual e da marca “MK+ Academy” por parte da agravada. 3. Informa que a agravada não cumpriu as suas obrigações contratuais, pois deixou de providenciar o pagamento dos “Royalties” decorrentes do sistema de franquia, além de não ter observado a cláusula de não concorrência após comunicar o interesse no desfazimento do negócio jurídico. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para: “(i) Se abster do uso da marca MK + ACADEMY, bem como descaracterizar o padrão visual da unidade franqueada (ponto comercial) de modo a não fazer qualquer referência ao padrão visual da MK + ACADEMY, composto por desenhos arquitetônicos, marca franqueada, cores, padrões, layout interno e externo e/ou quaisquer características distintivas da Unidade Franqueada, sob pagamento de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); (ii) Devolver IMEDIATAMENTE todos os materiais ou equipamentos entregues pela Agravante, tais como peças de aplicação na fachada, manuais, materiais didáticos, dentre outros itens relacionadas à logomarca da Requerente, sob pagamento de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); (iii) Cessar IMEDIATAMENTE a utilização do Banco de Dados, tendo em vista que tais informações pertencem à Agravante, em razão de terem sido coletados durante a vigência do contrato de franquia, sob pagamento de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); (iv) Cessar imediatamente as atividades da unidade que funciona com marca própria da Agravada (VR INFINITY), em razão de se tratar de concorrência desleal, até o julgamento do presente recurso, sob pagamento de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); (v) Se abster do uso, direta ou indiretamente, da tecnologia de operação de negócio da Agravante, rede de fornecedores ou qualquer outro elemento do know-how adquirido por meio do Contrato de Franquia, sob pagamento de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); (vi) Seja determinada a devolução, pela Agravada, de todos os manuais ou quaisquer materiais contendo procedimentos operacionais da MK + ACADEMY, e quaisquer outros documentos relativos à Franquia, bem como suas cópias, sob pena de busca e apreensão.” 5. Preparo (ID no 44075609), sem a respectiva guia. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. As obrigações que se pretende imputar à agravada decorrem do negócio jurídico celebrado entre as partes e estão pautadas na alegação de descumprimento do contrato de franquia, com a inobservância da cláusula de não concorrência, conduta que estaria causando prejuízos à agravante. 11. Eventual responsabilidade civil decorrente da resolução do contrato e da alegação do uso indevido da marca e da respectiva identidade visual, somente será possível de ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 12. A pretensão da agravante esgota, em parte, o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a modificação da regra ordinária processual. 13. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais, que somente pode ser mitigada quando houver elementos idôneos que demonstrem a probabilidade do direito, assim como o dano iminente e atual capaz de atingir qualquer dos interessados. 14. Apesar de alegar que estaria suportando prejuízo decorrente do uso indevido da marca administrada pelo sistema de franquia e do descumprimento da cláusula de não concorrência, essas são matérias que podem ser resolvidas por mecanismos processuais que busquem reparar eventual dano efetivamente demonstrado, na ocasião do julgamento da controvérsia, o que afasta a urgência alegada. 15. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO